Tribunal: STF
Processo: RE 338262
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, para determinar o restabelecimento da vantagem pessoal
("quintos") do servidor, arbitrada originariamente, fundou-se,
essencialmente, na necessidade de preservação da garantia
constitucional do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI), fundamento
não impugnado no extraordinário: incidência da Súmula 283.